Tribunal: TJSP
Processo: 0000864-41.2016.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença vergastada que reconheceu a intempestividade dos embargos e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito – Prazo para oposição dos embargos de terceiro contado a partir do momento em que a embargante é efetivamente turbada da posse, ou seja, da ordem de imissão do sedizente proprietário na posse do bem – Inteligência do art. 1.048 do CPC de 1973 (art. 675 do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença vergastada que reconheceu a intempestividade dos embargos e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito – Prazo para oposição dos embargos de terceiro contado a partir do momento em que a embargante é efetivamente turbada da posse, ou seja, da ordem de imissão do sedizente proprietário na posse do bem – Inteligência do art. 1.048 do CPC de 1973 (art. 675 do CPC de 2015) – Intempestividade não verificada – Extinção anômala do processo afastada – Prosseguimento do feito determinado - Recurso da embargante provido e recurso adesivo da advogada dos embargados prejudicado (versa sobre fixação de honorários advocatícios).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974948
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
0000864-41.2016.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante/apelado
UNIPAR CARBOCLORO S.A., são apelados OFIL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. ME, VICENTE CARDOSO DOS SANTOS e JOSÉ CARLOS
DE MORAES e Apelada/Apelante ANA CRISTINA ASSI PESSOA WILD VEIGA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo da embargante e
consideraram prejudicado o recurso adesivo. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000864-41.2016.8.26.0337 - Mairinque - Voto no 37712 - hb
2
VOTO No: 37712
APEL. No: 0000864-41.2016.8.26.0337
COMARCA: Mairinque (1a Vara)
APTES.: Unipar Carbocloro S.A. (Terceira Embgte.) e Ana Cristina
Assi Pessoa Wild Veiga (advogada dos embargados José Carlos de
Moraes e Vicente Cardoso dos Santos) – Recurso Adesivo
APDOS.:
Unipar
Carbocloro
S.A.
(Terceira
Embgte.),
Ofil
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Me (atual denominação de
Osvaldo Fernandes Imóveis e Loteamentos S.C. Ltda.), José Carlos
de Moraes e Vicente Cardoso dos Santos (Embgdos.)
EMBARGOS DE TERCEIRO
Sentença vergastada que
reconheceu a intempestividade dos embargos e julgou extinto o
feito, sem resolução de mérito
Prazo para oposição dos
embargos de terceiro contado a partir do momento em que a
embargante é efetivamente turbada da posse, ou seja, da ordem
de imissão do sedizente proprietário na posse do bem

Inteligência do art. 1.048 do CPC de 1973 (art. 675 do CPC de
2015) Intempestividade não verificada Extinção anômala do
processo afastada
Prosseguimento do feito determinado -
Recurso da embargante provido e recurso adesivo da advogada
dos embargados prejudicado (versa sobre fixação de honorários
advocatícios).
1. Trata-se de embargos de terceiro opostos por
UNIPAR Carbocloro S.A., em ação de desapropriação em fase de
cumprimento de sentença (execução movida pelo réu da ação de
desapropriação, o Sr. Maurício Porciúncula de Mesquita, a fim de obter
o devido pagamento da respectiva indenização, fls. 03/06) movida pela
União Federal (em substituição à extinta R.F.F.S.A., notoriamente
conhecida como Fepasa) em face de Ofil Empreendimentos Imobiliários
Ltda. Me (atual denominação de Osvaldo Fernandes Imóveis e
Loteamentos S.C. Ltda.), em substituição a Maurício Porciúncula de
Mesquita, na qual figura como arrematante Vicente Cardoso dos Santos
(em substituição a José Carlos de Moraes), cujo processo foi extinto sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, por
intempestividade, pela r. sentença de fls. 782/786, de relatório a este
integrado, restando a embargante condenada ao pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000864-41.2016.8.26.0337 - Mairinque - Voto no 37712 - hb
3
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados, segundo
prudente apreciação equitativa, em R$6.000,00 corrigidos a partir da
prolação do decisum, “a ser repartido em proporção entre os causídicos”
(fls. 786).
Apelou a embargante em busca da reforma alegando,
em resumo, que (1) os presentes embargos de terceiro são tempestivos,
eis que a publicidade própria dos atos registrários é uma presunção e a
notificação de 21.08.2014 não trouxe consigo nenhum ato concreto de
turbação da posse da apelante, (2) “jamais foi cientificada do processo
em que eram partes Osvaldo Fernandes e Rede Ferroviária Federal S.A.
('R.F.F.S.A.') ou de qualquer de seus atos, incluindo a alienação judicial
e a expropriação de imóvel de sua propriedade” (fls. 805), (3) ao menos a
“praça” deveria ter sido objeto de comunicação prévia à sedizente
proprietária do imóvel, por aplicação do art. 698 do Código de Processo
Civil de 1973, vigente à época dos fatos, (4) subsidiariamente, a petição
inicial da presente ação seja recebida “como a de uma demanda pelo
procedimento comum, com ordinários pedidos formulados para a
desconstituição de atos flagrantemente irregulares e ineficazes, que
devem assim ter seu mérito examinado” (fls. 806), (5) há manifesta
ineficácia da alienação sem prévia comunicação do ato expropriatório ao
proprietário, sendo certo que entendimento contrário iria de encontro
aos princípios do devido processo legal e contraditório, (6) o MM. Juízo
Deprecado (Cubatão) não tinha competência para decretar fraude à
execução, em conformidade com o entendimento jurisprudencial já
sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, (7) não estão
presentes os requisitos para reconhecimento de fraude à execução e (8)
o arrematante e todos os embargados agiram de má-fé para prejudicar a
embargante (fls. 799/816).
A Dra. Ana Cristina Assi Pessoa Wild Veiga,
advogada constituída pelos embargados, José Carlos de Moraes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000864-41.2016.8.26.0337 - Mairinque - Voto no 37712 - hb
4
Vicente Cardoso dos Santos, recorreu adesivamente alegando que a
honorária deve ser fixada em porcentagem a incidir sobre o valor da
causa, em estrita observância do art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil (fls. 851/856).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas e recolheram-se os preparos recursais (fls. 823/826,
857/860 e 906/907).
É o relatório.
2. O recurso da embargante comporta provimento e o
da advogada constituída pelos embargados resta prejudicado.
3. Ao que consta da petição inicial, o imóvel objeto de
controvérsia entre as partes (matrícula no 8.134 do Ofício de Registro de
imóveis de Cubatão) foi adquirido pela embargante Carbocloro S.A.
Indústrias Químicas (atualmente denominada UNIPAR) junto à extinta
Rede Ferroviária Federal S.A. (R.F.F.S.A., mais conhecida como FEPASA)
em 14.12.2001 por meio de escritura pública de permuta devidamente
registrada sob o no “R-2” na matrícula no 8.134 da Comarca de Cubatão
(fls. 48).
Alega a embargante que exerceu de forma mansa e
pacífica sua posse e propriedade do imóvel durante 13 anos até ser
surpreendida pela notificação judicial do embargado Vicente dos Santos
em 21.08.2014, que se apresentou como proprietário do imóvel. Por ter
estranhado a missiva em questão, passou a diligenciar e logrou obter as
informações que seguem abaixo explanadas.
A ação de desapropriação no 727/82 foi ajuizada pela
extinta R.F.F.S.A. em face de Maurício Porciúncula de Mesquita,
posteriormente substituído por Osvaldo Fernandes Imóveis, na qual se
decidiu pela necessidade de complementação do valor depositado
liminarmente a título de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000864-41.2016.8.26.0337 - Mairinque - Voto no 37712 - hb
5
Inobstante a existência de inúmeros depósitos
efetuados pela R.F.F.S.A. e levantados pelo Sr. Osvaldo Fernandes (fls.
53/54), este último solicitou, em agosto de 1998, complementação de
R$8.636,02 e expedição de carta precatória para a Comarca de Cubatão,
sede da R.F.F.S.A., a fim de que houvesse a sua citação e intimação
para
pagamento
daquele
débito
(processo
no
0002851-28.2011.403.61040).
Referida carta precatória resultou na penhora do
imóvel objeto da matrícula no 113 do Ofício de Registro de Imóveis de
Cubatão em meados de 1999 (fls. 150), matrícula que foi ulteriormente
desmembrada para dar origem às matrículas nos. 8134 (imóvel de
alegada propriedade da embargante, fls. 48) e 8135 (fls. 480/481).
Alega a embargante que infelizmente o Sr. Osvaldo
Fernandes (réu na ação de desapropriação) nunca cuidou de registrar a
penhora em qualquer das matrículas supramencionadas.
Ocorre que em julho de 2001 a R.F.F.S.A., junto ao
Juízo deprecante de Mairinque, efetuou o pagamento integral e
atualizado do saldo devedor alegado (fls. 482), o que “deveria ter
resultado na extinção da execução da sentença proferida na ação de
desapropriação e na consequente devolução da carta precatória de
Cubatão para Mairinque, com o cancelamento da correlata penhora. Por
isso, nada obstava nem mesmo desaconselhava a permuta levada a
efeito em dezembro de 2001 entre R.F.F.S.A. e Carbocloro (hoje
UNIPAR).” (fls. 862).
Diz a embargante que, malgrado a satisfação da
dívida junto ao Juízo deprecante, a carta precatória “ganhou vida
própria” e o MM. Juízo da 3a Vara Cível daquela Comarca (Cubatão)
“decidiu levar adiante os atos voltados à expropriação do imóvel
penhorado. E fez mais: deu pela ineficácia da permuta celebrada entre
R.F.F.S.A. e Carbocloro (hoje UNIPAR), por suposta fraude de execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000864-41.2016.8.26.0337 - Mairinque - Voto no 37712 - hb
6
(cf. fls. 49 e 341), que cabia somente ao juízo deprecante decretar.” (fls.
862).
Continua dizendo que “sem qualquer comunicação à
Carbocloro (hoje UNIPAR), o imóvel foi levado à praça e arrematado por
José Carlos de Moraes em 17 de setembro de 2002. A correlata carta de
arrematação foi registrada em 06 de agosto de 2003 (cf. R-4 da
matrícula no 8134
fls. 49). Em 2 de julho de 2004 o arrematante
alienou esse imóvel para Vicente dos Santos (cf. R-7 da matrícula no
8134 fls. 50). Passaram-se, então, 10 anos até que Vicente dos Santos
decidisse tomar alguma medida em relação ao imóvel adquirido em
2004. Fala-se aqui da notificação encaminhada a UNIPAR em 2014 (cf.
fls. 51/52).” (fls. 862).
Assevera a embargante que após ser notificada em
21.08.2014, solicitou matrícula atualizada do imóvel e tomou ciência de
que “seu imóvel havia sido arrematado em 17 de setembro de 2002 por
José de Moraes e se encontrava hoje registrado em nome de Vicente dos
Santos.” (fls. 801).
Conclui o raciocínio dizendo que outra alternativa
não lhe restou senão a propositura da presente ação em 17.12.2015 “a
fim de que se desconstituam os atos que infirmam sua legítima
propriedade e colocam em risco sua posse sobre o imóvel de matrícula
no 8134 do Ofício de Registro de Imóveis de Cubatão.” (fls. 802).
Após a resposta dos embargados (fls. 615/628 e
644/651) e da réplica (fls. 684/698, com os documentos de fls.
699/744), as partes especificaram as provas que pretendiam produzir e
sobreveio a r. sentença combatida que reconheceu a intempestividade
dos presentes embargos de terceiro e julgou extinto o processo sem
resolução do mérito (fls. 782/786).
Ressalvado o posicionamento do MM. Juízo singular,
o feito merecia outro desfecho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000864-41.2016.8.26.0337 - Mairinque - Voto no 37712 - hb
7
Com efeito, dispõe o art. 675 do Código de Processo
Civil que: “os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no
processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a
sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução,
até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa
particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da
respectiva carta.”
Conforme o traslado acima, tem-se que o prazo de
cinco dias para a oposição dos embargos tem início na data em que o
bem foi arrematado, adjudicado ou remido e antes de ser expedida e
assinada a respectiva carta, nunca depois de sua assinatura, pois, neste
caso, o ato de alienação do bem estaria perfeito e acabado, não sendo
mais possível a oposição dos embargos à arrematação ou adjudicação.
Vale dizer, se a carta for assinada antes do prazo de cinco dias, o prazo
para oposição é antecipado para o dia anterior à assinatura da carta e,
se a assinatura for postergada no tempo, o lapso continua de cinco dias
contados da data em que o ato de alienação do bem foi concretizado.
Há ainda o entendimento de que os embargos de
terceiro podem ser opostos até cinco dias após o cumprimento do
mandado de imissão de posse, ocasião em que o terceiro proprietário ou
possuidor teria o conhecimento inequívoco do ato de apreensão judicial
e, assim, poderia proteger a propriedade ou posse do bem. Referida tese
aplica-se ao caso dos autos, pois a empresa apelante, na qualidade de
terceira, somente poderia defender sua posse, que teve início em meados
de 2001/2002, após ter tomado conhecimento da arrematação do imóvel
pelos embargados-apelados, nos autos da carta precatória no 382/90
(157.01.1999.001932-5/000000-000).
Veja-se, a propósito, que a arrematação do bem
ocorreu em 17.09.2002 pelo Sr. José Moraes (carta de arrematação
registrada na matrícula do imóvel em 06.08.2003, fls. 49), sendo certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000864-41.2016.8.26.0337 - Mairinque - Voto no 37712 - hb
8
que a venda do bem ao coembargado e apelado Vicente dos Santos
somente ocorreu em 02.07.2004 (fls. 50).
Nos termos dos relatos prestados pela apelante
Unipar Carbocloro, “passaram-se, então, 10 anos até que Vicente dos
Santos decidisse tomar alguma medida em relação ao imóvel adquirido
em 2004. Fala-se aqui da notificação encaminhada a UNIPAR em 2014
(cf. fls. 51/52).” (fls. 862).
Sequer se pode reconhecer que a referida notificação
teve o condão de efetivamente turbar a posse da apelante.
Nesse contexto, é possível concluir que, não se tendo
notícia da expedição de mandado de imissão de posse ou da
propositura de ação de imissão de posse pelo coembargado e apelado
Vicente Cardoso dos Santos, os presentes embargos de terceiro são sim
tempestivos, possuindo, inclusive, caráter preventivo em razão de sua
proposição antes da fluência do sobredito prazo de 05 dias, que teria
(terá) início a partir da ciência da expedição do mandado de imissão de
posse.
Conforme
jurisprudência
pacífica
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a “fluência do prazo de 5 (cinco) dias
somente [se inicia] após a turbação ou esbulho para as hipóteses em
que o terceiro não tinha ciência do processo do qual emana o ato
constritivo” (REsp 1.627.608/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe de 13.12.2016).
Ora, a apelante Unipar Carbocloro não havia sofrido
turbação ou esbulho em sua posse quando da propositura da ação, tudo
conduzindo à tempestividade dos presentes embargos de terceiro em
razão da observância do prazo do art. 675 do Código de Processo Civil.
Em casos análogos já decidiu esta E. Corte, in verbis:
“EMBARGOS DE TERCEIRO - Indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000864-41.2016.8.26.0337 - Mairinque - Voto no 37712 - hb
9
petição inicial ao entendimento de intempestivos com extinção do
processo - Contagem do prazo legal para oposição de tais embargos -
Início da contagem a partir da turbação da posse que, no caso concreto,
se deu no ato da imissão na posse em razão de arrematação em hasta
pública ocorrida em autos de execução fiscal - Alegação da embargante
de desconhecimento da tramitação da execução fiscal, pois não fora
cientificada da execução e sequer intimada da penhora, pois detinha a
posse direta do bem há considerável lapso temporal - Recebimento dos
embargos de terceiro, pois opostos tempestivamente - Impossibilidade de
julgamento da lide nesta fase processual, nos termos do art. 515, § 3°,
do CPC, ante a insuficiência da prova produzida. Recurso provido.”
(TJSP-18a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0020043-59.2011.8.26.0361-Moji das Cruzes, J. 09.12.2012, dp, mv,
Rel. Des. ROBERTO MARTINS DE SOUZA, voto n° 14.055).
“EMBARGOS DE TERCEIRO - Cerceamento de
Defesa - Inexistência - Rejeição Liminar dos Embargos - Extinção do
feito sem exame do mérito, não se falando em cerceamento - Preliminar
rejeitada.
EMBARGOS DE TERCEIRO - Locatário que não
participou da execução - Prazo para o ajuizamento contado da data da
efetiva imissão na posse - Intempestividade - Não ocorrência - Extinção
afastada - Recurso provido.” (TJSP-25a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0011758-95.2009.8.26.0604-Sumaré, J. 05.02.2015, dp,
vu, Rel. Des. DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO, voto n° 1.259).
“EMBARGOS DE TERCEIRO. Legitimidade ativa do
possuidor do bem constrito (artigo 1.046, §§1o e 2o, do CPC e Súmula 84
do STJ). Tempestividade. Nos casos em que a execução tramita sem a
ciência do terceiro, o prazo terá inicio a partir desta, ou seja, quando do
cumprimento da imissão da posse pelo exequente. Precedentes do STJ.
Aquisição do imóvel. Ausência de penhora registrada na matrícula do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000864-41.2016.8.26.0337 - Mairinque - Voto no 37712 - hb
10
bem. Presunção de boa-fé. Súmula no 375 do STJ. Certidão de matrícula
com registro da partilha homologada judicialmente. Alienante menor de
idade. Ausência de nulidade. Houve autorização judicial e intervenção
do Ministério Público para a venda do imóvel nos autos do processo de
inventário e que o valor devido a ela será depositado quando da
lavratura da escritura mediante expedição de alvará judicial.
Impossibilidade de alegação de fraude contra credores. Súmula 195 do
STJ. Instituto adequado é a ação pauliana. Intempestividade tanto do
recurso quanto das contrarrazões que não prosperam. Majoração da
verba de sucumbência fixada em R$800,00, pois o valor estipulado se
revela incompatível com o êxito obtido com a demanda (a
desconstituição de penhora realizada sobre bem imóvel) mesmo em se
considerando a ausência de condenação, com aplicação do art. 20, §4o,
do Código de Processo Civil. Assim, deve ser fixada a verba em R$
5.000,00 (cinco mil reais). Nega-se provimento ao recurso dos
embargados e dá-se provimento ao recurso adesivo do embargante.”
(TJSP-4a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0036719-61.2012.8.26.0001-São Paulo, J. 02.10.2014, np ao rec. dos
embargados e dp ao rec. adesivo dos embargantes, vu, Rel. Des. ENIO
ZULIANI, voto n° 30.183).
Por fim, as questões suscitadas nos embargos por
ambas as partes necessitam de maior dilação instrutória, sendo
prudente que o MM. Juízo de primeiro grau delibere acerca da pretensão
da embargante Unipar Carbocloro de produzir prova oral e documental
(fls. 770/771), ficando, portanto, afastada a incidência do disposto no
art. 1.013, § 3°, do CPC.
Referido raciocínio, inclusive se mostra adequado
para evitar futura e eventual alegação de cerceamento de defesa ou de
produção de provas, o que implicaria, caso acolhida, nova delonga
indesejada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0000864-41.2016.8.26.0337 - Mairinque - Voto no 37712 - hb
11
4. Isto posto, prejudicado o recurso adesivo da Dra.
Ana Cristina Assi Pessoa Wild Veiga (advogada constituída pelos
embargados José Carlos de Moraes e Vicente Cardoso dos Santos), dá-se
provimento ao recurso da embargante para afastar a extinção anômala
do processo e determinar o prosseguimento do feito até os seus
ulteriores termos, concedendo-se, ad cautelam e provisoriamente, o
efeito suspensivo aos embargos (art. 678 do CPC).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica